Tribunal: TJMT
Processo: 1035827-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035827-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINA SOARES DOS SANTOS - CPF: 027.256.171-11 (ADVOGADO), JOAO FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 304.823.991-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – INDÍCIOS TÉCNICOS DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA ANTERIOR A 22/07/2008 – REGISTROS OFICIAIS E LAUDO AMBIENTAL – INSCRIÇÃO NO CAR PENDENTE DE ANÁLISE POR MOROSIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO PARTICULAR OS EFEITOS DA INÉRCIA ESTATAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – PREJUÍZOS À ATIVIDADE PRODUTIVA E AO ACESSO AO CRÉDITO RURAL – PONDERAÇÃO ENTRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO ADMINISTRADO – CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), visando à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo Ambiental n.º 3468128724, lavrado em razão de suposta supressão irregular de vegetação na Fazenda Canarinho, no Município de Alto Araguaia/MT. O impetrante sustenta que a área é rural consolidada, com ocupação anterior a 22/07/2008, conforme registros do Geoportal da SEMA e laudo técnico, e que a pendência na análise do CAR (SIMCAR n.º MT209703/2021) decorre de morosidade administrativa estatal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência no âmbito do mandado de segurança, em especial a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a caracterização da área como rural consolidada, aliada à inércia estatal na análise do CAR, afasta a legitimidade da manutenção do embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a demonstração de plausibilidade jurídica do direito e de risco de dano de difícil reparação, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 e arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

4.

A análise preliminar dos autos revela elementos técnicos consistentes (laudo ambiental e dados oficiais da SEMA) que indicam a consolidação da área antes do marco temporal de 22/07/2008, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n.º 12.651/2012.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando o acervo probatório demonstra incompatibilidade entre a medida imposta e os próprios registros oficiais da Administração.

6.

A demora na análise do CAR, atribuída a entraves estruturais da Administração, não pode justificar a imposição de restrição absoluta ao uso da terra, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A manutenção do embargo acarreta prejuízos imediatos à atividade econômica do agravante, afetando o acesso a crédito rural e a subsistência, o que configura risco concreto de dano irreparável.

8.

A concessão da tutela recursal visa apenas à suspensão provisória do embargo, sem prejuízo da continuidade da análise ambiental e da apreciação definitiva do mérito na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização da área como rural consolidada, com base em elementos técnicos e registros oficiais, afasta, em juízo perfunctório, a presunção de legitimidade do embargo ambiental.

2.

A pendência de análise do CAR, quando decorrente de inércia administrativa, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para manutenção de restrições ao uso da propriedade rural.

3.

A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança é cabível quando demonstrados os requisitos legais, notadamente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável decorrente da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei n.º 12.651/2012, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FÁBIO CARVALHO OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1085438-94.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, objetivando a suspensão e o levantamento do Termo de Embargo Ambiental n.º 3468128724, lavrado em decorrência do Auto de Infração n.º 3468128624, que interditou a utilização de área localizada na denominada Fazenda Canarinho, no Município de Alto Araguaia/MT.

Sustentou o impetrante que a área objeto do embargo se enquadra como área rural consolidada, por possuir ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008, circunstância, inclusive, reconhecida em registros oficiais do Geoportal da própria SEMA, bem como em laudo técnico apresentado nos autos administrativos. Alegou, ainda, que o imóvel se encontra inscrito no SIMCAR sob o nº MT209703/2021, estando a análise pendente por entraves administrativos imputáveis ao próprio Poder Público, não podendo o particular ser penalizado pela inércia estatal. (Id. 206143901 – ação de base).

O Juízo de origem, contudo, entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao fundamento de que não restou suficientemente demonstrada, em juízo de cognição sumária, a consolidação da área, tampouco a regularização ambiental exigida pela legislação aplicável, indeferindo, assim, a liminar requerida. (Id. 206143901 – ação de base).

Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos são aptos a demonstrar a consolidação da área e a ilegalidade da manutenção do embargo, bem como que a medida administrativa lhe causa prejuízos graves e imediatos, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica, o acesso a crédito rural e a comercialização da produção. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso. (Id. 210627446 – autos de origem).

O pedido liminar recursal (efeito ativo), foi apreciado e deferido, suspendendo-se os efeitos do termo de embargo até o julgamento colegiado. (Id. 322482385).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de inexistência de direito líquido e certo e de presunção de legitimidade do ato administrativo. (Id. 330517864).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando o mérito à apreciação do Tribunal. (Id. 339757855).

Após, vieram-me os autos à conclusão para decisão de mérito.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, notadamente a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, bem como dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o embargo ambiental imposto ao agravante decorre de auto de infração lavrado sob a imputação de supressão irregular de vegetação nativa. O agravante, contudo, desde a via administrativa, sustenta que a área atingida pela medida se caracteriza como área rural consolidada, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012, por possuir ocupação anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008, o que afasta, ao menos em tese, a imposição de restrições absolutas de uso e desloca a regularização para os instrumentos próprios previstos na legislação ambiental.

A análise dos documentos que instruem o agravo revela, em juízo perfunctório, a existência de elementos técnicos relevantes, dentre os quais laudo ambiental, registros geoespaciais extraídos do Geoportal da SEMA e manifestações administrativas pretéritas, que indicam a ocupação consolidada da área e a ausência de sobreposição com áreas de preservação permanente ou reserva legal individual, tratando-se, ademais, de imóvel inserido em assentamento rural com reserva legal coletiva.

Embora a Administração Pública goze de presunção de legitimidade em seus atos, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando, como no caso, o conjunto probatório inicial evidencia possível descompasso entre a medida restritiva imposta e a realidade fática retratada nos próprios registros oficiais do órgão ambiental. Ademais, a manutenção do embargo exclusivamente em razão da pendência de análise do CAR, quando demonstrado que tal morosidade decorre de entraves administrativos estruturais, não se mostra, em princípio, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao perigo de dano, restou suficientemente demonstrado que a continuidade do embargo acarreta prejuízos imediatos e relevantes ao agravante, comprometendo o exercício de atividade produtiva lícita, o acesso a políticas públicas de crédito rural e a própria subsistência familiar, circunstâncias que caracterizam risco concreto de dano de difícil reparação.

Ressalte-se que a concessão da tutela recursal não implica afastamento definitivo do poder de polícia ambiental, tampouco julgamento antecipado do mérito do mandado de segurança, mas apenas a suspensão provisória dos efeitos do embargo, até que a controvérsia seja definitivamente apreciada, preservando-se, de um lado, a proteção ambiental e, de outro, os direitos fundamentais do administrado, à luz de um juízo de ponderação adequado ao estágio processual.

Diante desse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de confirmar a tutela recursal anteriormente concedida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo Ambiental n.º 3468128724, com o consequente desembargo provisório da área e a retirada do nome do agravante da lista de áreas embargadas, até ulterior deliberação no mandado de segurança de origem, sem prejuízo da continuidade da análise administrativa ambiental e da apreciação do mérito da ação principal.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026